Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-73.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009926-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), VANESSA ALVES LOPES - CPF: 003.957.271-46 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (AGRAVADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Desde o exame sumário do presente agravo, verificou-se nos autos do processo, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora já havia sido indeferido pela decisão proferida em 29.03.2021.

II - Diante disso, a autora, ora agravante, manejou pedido de reconsideração, em que, também, pugnou pela possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, o que, em uníssimo, foi indeferido nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.

III - Assim, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA ALVES LOPES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1010201-93.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES
, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da lide e o pedido de reconsideração que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que a prova da hipossuficiência financeira alegada é evidente nos autos, sobretudo porque a ação proposta busca reparar os desfalques praticados pela empresa agravada.

Alega que, apesar de o Juízo de origem ter facultado o parcelamento das custas processuais, a solução é de impossível cumprimento em razão de suas parcas condições financeiras.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acertou ou não da decisão que, nos autos da ação de execução, indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da lide e o pedido de reconsideração que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do presente agravo, sob o argumento de que a parte recorrente manejou o recurso com base em pedido de reconsideração.

No presente caso, desde o exame sumário do presente agravo, verificou-se nos autos do processo, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora já havia sido indeferido pela decisão proferida em 29.03.2021.

Diante disso, a autora, ora agravante, manejou pedido de reconsideração, em que, também, pugnou pela possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, o que, em uníssimo, foi indeferido nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.

Dessa última decisão é que a autora manejou o presente recurso, pugnando apenas pela reforma da decisão no ponto em que indeferiu a gratuidade, o que, por sua vez não reabre o prazo recursal, que começou a fluir desde a primeira decisão denegatória.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
3. Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Assim, a simples renovação da impugnação a penhora baseado em nova jurisprudência não tem o condão de reabrir o prazo recursal contra decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso à época.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.02.675472-1/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021